Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709491-03.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: MARISTELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARISTELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, de modo que o apelo deve ser remetido à Corte Superior. Sustenta também, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Por fim, salienta que a insurgência se limita à correta aplicação do teor do enunciado 378 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018